Tribunal: TJBA
Processo: 8158779-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8158779-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AISLAN SOUSA VILA NOVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006

E ART.

ART. 16
CAPUT
DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

PRELIMINARES DE NULIDADE NA ABORDAGEM PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADES INEXISTENTES. PL
E
ITO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.

CONDENAÇÃO
AMPARADA NO
CONJUNTO PROBATÓRIO.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENAS BEM DOSADAS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Cuida-se de Apelação Criminal interposta pela defesa,

insurgindo-se contra a sentença que condenou o réu à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de

650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,

pela prática dos crimes

previstos

nos art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e art. 16

caput
do Estatuto do Desarmamento.

II -
A defesa arguiu preliminar de nulidade do processo, ao argumento de que o auto de prisão em flagrante delito e todas as provas dele decorrentes são nulos, porque em desacordo com o art.
244
do
Código de Processo Penal
.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que a busca pessoal deve decorrer de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, o Apelante demonstrou nervosismo ao ver a viatura e tentou desviar dela e tal conduta justifica a abordagem policial, caracterizando a fundada suspeita. Durante a revista, na sacola preta que estava com o acusado havia dois carregadores tipo caracol para munição 9 mm. Sendo assim, a preliminar não merece ser acolhida.

III –
Sobre a preliminar de invasão de domicílio, os delitos apurados neste processo têm natureza de crimes permanentes, o que amplia a possibilidade de caracterização do estado flagrância, conforme art.
303
do
Código Penal
: “Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.
Como demonstrado, não há exigência de mandado de prisão ou de busca e apreensão para caracterização do estado de flagrância do delito de tráfico de entorpecentes, hipótese dos autos, cuja consumação prolonga-se no tempo, por ser crime classificado doutrinariamente como permanente, abarcado, assim, pela exceção insculpida no art. 5º, XI,da
Constituição Federal
.
Também alegou a Defesa agressão dos policiais no flagrante, no entanto, não restou comprovada relação direta entre as lesões corporais descritas no laudo pericial e a suposta prática de agressão realizada pelos policia
i
s.

I
V
– Quanto

ao mérito,
o conjunto probatório demonstra que
não há dúvidas

quanto à materialidade e autoria do delito.
Foram
encontrados
na
posse do apelante considerável quantidade de drogas ilícitas. Especificamente, foram encontrados 32,13g (trinta e dois gramas e treze centigramas) de maconha, em uma única porção embalada em saco plástico transparente; 95,68g (noventa e cinco gramas e sessenta e oito centigramas) de cocaína, distribuída em 58 (cinquenta e oito) doses armazenadas em microtubos plásticos transparentes; e 530,51g (quinhentos e trinta gramas e cinquenta e um centigramas) da mesma substância, sob a forma de um tablete, igualmente embalado em plástico transparente.
Também foram apreendidos 3 (três) comprimidos de MDMA, embalados em pequenos sacos plásticos transparentes: um comprimido azul de formato irregular e massa de 0,40g (quarenta centigramas); um comprimido rosa quadrado de 0,30g (trinta centigramas); e um comprimido preto triangular de 0,30g (trinta centigramas), com inscrições "LAB" e "TZ" em ambos os lados. O laudo de balística
constatou
que a arma de grosso calibre é um fuzil Romarm, modelo WASR-10, calibre 7,62x39mm, número de série 1- 45454-03, capaz de disparar. Também foi identificada uma arma de pressão do tipo pistola de Airsoft, operada por molas, semelhante externamente à pistola Taurus 24/7, também apta a disparar. Além disso, foram encontrados dois carregadores para armas de fogo, com capacidade para 50 cartuchos de calibre 9mm Luger, e 20 cartuchos de calibre 7,62x32mm com projéteis blindados. Sendo assim, não se sustenta a alegação de insuficiência de provas.

V - Quanto
aos questionamentos relativos à dosimetria da pena, o
legislador, ao estabelecer as penas mínimas e máximas, confer
iu
ao juiz a discricionariedade de ajustar pena conforme as particularidades de cada caso, em busca em busca de justiça e proporcionalidade. Portanto, a
dosimetria da pena
está devidamente justificada e fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com os princípios do direito. Sendo assim,
mantém-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AP. Nº 8158779-30.2022.8.05.0001 – SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8158779-30.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo
Apelante AISLAN SOUSA VILA NOVA NASCIMENTO
e
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E JULGAR PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado
.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator